Tribunal: STF
Processo: ARE 1444239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. DESAPROPRIAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Saul Renato Serson contra decisão de minha relatoria que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. PARQUE ECOLÓGICO JURÉIA-ITATINS. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PELO DECRETO ESTADUAL N. 26.716/1987. DIREITO À PROPRIEDADE. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR DA COBERTURA VEGETAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.”  (Doc. 57, p. 1, destaquei)



    O Espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson narram que o objeto de seu recurso extraordinário “se resume às seguintes questões: i) fixação de juros compensatórios desde a expedição do decreto expropriatório; e ii) indenização pela mata, incluindo-se as áreas de preservação” (Doc. 59, p. 5). Alega, em síntese, que “não se faz necessário analisar legislação infraconstitucional ou qualquer conteúdo fático-probatório, mas tão somente as razões expostas no próprio acórdão recorrido” (Doc. 59, p. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão aos ora agravantes, por se tratar de matéria eminentemente constitucional, motivo pelo qual RECONSIDERO a DECISÃO ORA AGRAVADA (Doc. 57) e passo à devida reapreciação do feito.



    A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar a controvérsia, assentou: 



    “APELAÇÕES - DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS - Sentença de procedência em parte - Pleito de reforma da sentença - Cabimento em parte - INDENIZAÇÃO - Valor da indenização alterado - Imprescindível que o montante indenizatório seja composto do valor da terra nua e do potencial econômico da mata - POTENCIAL ECONÔMICO DA MATA - Embora não se desconheça o valor comercial da madeira existente na Área de Preservação Permanente, não se pode ignorar que a exploração de referida área está limitada por lei a atividades de baixo impacto ambiental, que não abrangem a exploração madeireira - Correta desconsideração da área - Avaliação econômica da cobertura vegetal que se deu de acordo com critérios técnicos - Trabalho pericial bem fundamentado - TERRA NUA - Indenização fixada que somente considera o potencial de exploração madeireiro da área expropriada, sem indenizar a terra nua - Inadmissibilidade - Necessidade de indenizar a terra nua de toda a área expropriada - Adoção do valor definido na primeira perícia judicial que observou os ‘Critérios Definidos para Avaliações e Laudos em Desapropriações na Estação Ecológica Juréia-Itatins’, elaborado pela Comissão de Peritos - CAJUFA - Valor da terra nua definido para março de 1.993 - CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - Devem incidir a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao daquele em que o precatório deveria ser quitado e devem corresponder ao percentual de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Dec.-Lei Fed. nº 3.365, de 21/06/1.941 - JUROS COMPENSATÓRIOS - Ausência de imissão provisória na posse - Injustificada a aplicação de juros compensatórios, que visam ressarcir aquilo que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, bem como com o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar - Dec. Est. nº 24.646, de 20/01/1.986, que não compromete a posse do bem, nem estabelece novas restrições ao uso do imóvel, além daquelas já existentes em razão da área ser de preservação permanente - HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS - Manutenção - Percentual fixado com observância dos critérios definidos pelo art. 20, § 3º, do CPC - APELAÇÃO da primeira apelante e REEXAME NECESSÁRIO providos em parte, para arrumar erro material da sentença, determinando que o valor da indenização do potencial econômico da mata seja válido para novembro de 2.010, bem como para julgar a demanda procedente; para, determinar que a correção monetária observe o IPCA-E; e para que os juros moratórios incidam a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao daquele em que o precatório deveria ser quitado e APELAÇÃO dos segundos apelantes provida em parte, para incluir no valor da indenização o montante correspondente à terra nua, fixado para março de 1.993.” (Doc. 23, p. 2-3, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson (Doc. 25) e pelo Estado de São Paulo (Doc. 27) foram desprovidos (Doc. 29). 



    Nas razões de seu apelo extremo, o Espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson apresentaram preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontaram violação aos artigos 5º, incisos XXII e XXIV, e 225, § 4º, da Constituição da República. Sustentaram, em síntese, que o acórdão recorrido contraria o direito à propriedade e o princípio da justa indenização, ao não considerar a indenização da cobertura vegetal existente na área de preservação permanente e ao não aplicar os juros compensatórios de forma adequada. Alegaram que a cobertura vegetal, mesmo em áreas de preservação permanente, deve ser ressarcida ao particular, por fazer parte de sua propriedade. Salientaram que a vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem as retira do patrimônio do proprietário. Afirmaram que a inexistência de qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita à preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram o direito de propriedade e a justa indenização. Discorreram que a criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins, por intermédio do Decreto Estadual 26.716/1987, impôs limitações administrativas que constituem afronta ao direito de propriedade do expropriado. Ressaltaram que, na prática, com a criação da reserva ecológica, ocorreu a transferência da posse do imóvel à Administração, não mais estando nas mãos do particular o livre uso, gozo e disposição que caracterizam a propriedade. Defenderam que os juros compensatórios deveriam ser computados a partir da edição do referido decreto expropriatório e não da efetiva imissão na posse. Requereram, ao final, o provimento do recurso extraordinário para a condenação da Fazenda Estadual ao ressarcimento do valor da cobertura vegetal referente à área de preservação permanente e à incidência dos juros compensatórios desde a criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins até o efetivo pagamento da condenação (Doc. 35). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 39).  



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior (Doc. 41).  



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 45), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 45).



    O recurso extraordinário merece ser parcialmente provido.



    Ab initio, assevere-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, consignou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (DJe de 16/04/2019, destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido entendeu pela não incidência de juros compensatórios, ante a “ausência de imissão provisória na posse” (Doc. 23, p. 2, destaquei).



    Destarte, observa-se que a orientação adotada pela Corte de origem quanto a esse ponto específico encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332.



    Quanto à indenização pela cobertura vegetal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que são integralmente indenizáveis as matas e revestimentos vegetais que recobrem áreas dominiais privadas, objeto de desapropriação, ou sujeitas a limitações administrativas, mesmo que integrantes de áreas de preservação permanente. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. MATAS PRESERVADAS. VALOR ECONÔMICO. REEXAME DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as matas preservadas têm valor econômico que deve ser considerado na indenização relativa à desapropriação. Assim, não há que se falar em violação do princípio da justa indenização. Questão de âmbito infraconstitucional. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.632-7, DE 12.12.1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    A demanda foi ajuizada em data anterior à da modificação implementada pela Medida Provisória 1.632-7, de 12.12.1997. Conclui-se, portanto, que a questão relativa à aplicabilidade da referida medida provisória tem natureza infraconstitucional.



    TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. DOZE POR CENTO AO ANO. SÚMULA 618 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 295.072-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 20/09/2009, destaquei) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Estação Ecológica de Juréia-Itatins. Área de cobertura vegetal. Limitação administrativa. Indenização devida. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as áreas referentes à cobertura vegetal e à preservação permanente devem ser indenizadas, não obstante a incidência de restrição ao direito de propriedade que possa incidir sobre todo o imóvel que venha a ser incluído em área de proteção ambiental. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Agravo de Instrumento 653.062-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 



    1. A área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e, consequentemente à vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 677.647-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 06/06/2008, destaquei) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTAÇÃO ECOLÓGICA - RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR - PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART. 225, § 4º) - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - DIREITO DO PROPRIETÁRIO À INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO. 



    - Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir praticas lesivas ao equilíbrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da obrigação de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública.



    - A proteção jurídica dispensada às coberturas vegetais que revestem as propriedades imobiliárias não impede que o dominus venha a promover, dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal, o adequado e racional aproveitamento econômico das árvores nelas existentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais em geral, tendo presente a garantia constitucional que protege o direito de propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a plena indenizabilidade das matas e revestimentos florestais que recobrem áreas dominiais privadas objeto de apossamento estatal ou sujeitas a restrições administrativas impostas pelo Poder Público. Precedentes. 



    - A circunstância de o Estado dispor de competência para criar reservas florestais não lhe confere, só por si - considerando-se os princípios que tutelam, em nosso sistema normativo, o direito de propriedade -, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatória ao particular, quando a atividade pública, decorrente do exercício de atribuições em tema de direito florestal, impedir ou afetar a válida exploração econômica do imóvel por seu proprietário. 



    - A norma inscrita no art. 225, § 4º, da Constituição deve ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, proclamada pelo art. 5º, XXII, da Carta Politica, garante e assegura o direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela concernente à compensação financeira devida pelo Poder Público ao proprietário atingido por atos imputáveis à atividade estatal. 



    - O preceito consubstanciado no art. 225, § 4º, da Carta da República, além de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica brasileira), também não impede a utilização, pelos próprios particulares, dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. 



    - A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII). Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do Poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição.



      - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput).” (Recurso Extraordinário 134.297, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 22/09/1995, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 248.052-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 03/06/2015, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. DESAPROPRIAÇÃO. MATAS SUJEITAS À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 



    1. Desapropriação. Cobertura vegetal sujeita a limitação legal. A vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário. 



    2. Impossível considerar essa vegetação como elemento neutro na apuração do valor devido pelo Estado expropriante. A inexistência de qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita a preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram os direito de propriedade e a justa indenização (CF, artigo 5º, incisos XXII e XXIV). 



    3. Reexame de fatos e provas técnicas em sede extraordinária. Inadmissibilidade. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira nova decisão, como entender de direito, considerando os parâmetros jurídicos ora fixados. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta, provido.” (Recurso Extraordinário 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 29/11/2002)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS. ÁREA DE COBERTURA VEGETAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o dever de preservação da flora não elimina o potencial valor econômico das matas a serem preservadas, devendo, por isso, compor o montante a ser indenizado àquele que sofre atos ablativos ao seu direito de propriedade. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada pela origem, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 491.626-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/02/2018, destaquei) 



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 907.507, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/10/2015, e 1.275.801, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/01/2021. 



    Ex positis, RECONSIDERO a DECISÃO ORA AGRAVADA (Doc. 57), JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO (Doc. 59), PROVEJO o AGRAVO (Doc. 48) e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESPÓLIO DE SAUL RENATO SERSON E RENATA SERSON (Doc. 35) para o fim específico de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para observância da orientação desta Suprema Corte no sentido de que é passível de indenização a despropriação de áreas de preservação permanente.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente